Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. NÃO COMPROVADO. PROVAS INSUFICIENTES. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a vítima tenha afirmado que o réu subtraiu sua bicicleta mediante grave ameaça, fazendo uso de uma faca, não há outras provas aptas a corroborar a prática delitiva e, por outro lado, é verossímil a versão apresentada pelo réu, no sentido de que somente pegou o bem emprestado, tendo assumido que errou ao não proceder a devolução no mesmo dia, conforme combinaram, o que pode ter dado ensejo ao registro de ocorrência pela ofendida, devendo ser destacado que eram conhecidos, moravam próximos um do outro e que ele devolveu espontaneamente a bicicleta cerca de dois dias depois.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível julgamento procedente da denúncia, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
3. Recurso provido.